Tribunal: TJES
Processo: 5026266-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026266-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BIANCA FERNANDES SANT ANNA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026266-29.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDO:
BIANCA FERNANDES SANT ANNA

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO E DA MODALIDADE CONTRATADA. ATRASO ACIMA DO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória promovida por
BIANCA FERNANDES SANT ANNA
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
. Narra a autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea de ida e volta da companhia aérea demandada para uma viagem de trabalho de Vitória (VIX) a Pelotas (PET), partindo em 21/08/23 e retorno em 23/08/2023, sendo o itinerário Pelotas (PET) X Porto Alegre (POA) X São Paulo (VCP) X Vitória (VIX). No entanto, a companhia aérea ré alterou unilateralmente o itinerário de partida no voo de retorno, sem aviso prévio, impondo à autora uma parte do trajeto por ônibus de Pelotas a Porto Alegre. Somado a isto, também houve uma reacomodação dos voos de conexão, gerando o atraso de mais de 10h do inicialmente contratado, pois a previsão inicial para o desembarque em VIX era às 23h55 do dia 23 e somente embarcou para o destino final às 08h05 do dia seguinte. Isto posto, requer seja a demandada condenada ao pagamento de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 8921756), a requerida arguiu, em síntese, a aplicação da legislação aos contratos de transporte; necessidade de reacomodação da autora devido a condições climáticas desfavoráveis; a ausência de conduta ilícita, considerando que a autora foi acomodada via terrestre para Porto Alegre/RS, bem como para o próximo voo disponível até o seu destino final; a ausência de comprovação de danos morais. Ante o exposto, pugna pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 8921764) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a ré ao pagamento de $6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362). Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a companhia aérea requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 8921766). Sustenta que prestou a devida assistência à autora e que a situação se deu por alterações meteorológicas, inexistindo falha na prestação de seus serviços. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 8921771), reiterando a ocorrência dos danos morais, requerendo a manutenção integral da sentença de piso ora guerreada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo, apenas, em seus efeitos devolutivos, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Pois bem. É evidente,
in casu
, a falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa recorrente. Verifica-se que a companhia aérea não demonstra fatos ou fundamentos que afastem a sua responsabilidade. Deste modo, filio-me ao entendimento da douta magistrada
a quo,
que bem destacou:

“No caso, a falha na prestação de serviços da requerida causou transtorno à parte autora, consistente em ter que suportar realizar um dos trechos por via terrestre e o atraso no restante das conexões, o que gerou a chegada em seu destino final com um atraso de mais de horas e espera no aeroporto. Os danos morais decorrem do cancelamento do voo.

Com efeito, não há qualquer dúvida de que prevalece na hipótese a responsabilidade objetiva do transportador, devendo ele conduzir incólume a passageira e seus pertences ao local de destino.

É espécie de obrigação de resultado, como bem acentuado por Carlos Roberto Gonçalves, no sentido de que surge o “dever de transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, a seu destino. A não obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado” (Responsabilidade Civil, pag. 217-218, Saraiva, 6a edição).

Ocorrendo algum incidente, dele exsurge o dever de indenizar, pois a responsabilidade do transportador é objetiva, dispensando indagações sobre culpa ou dolo, bastando ao interessado comprovar o contrato e o dano.”

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023).

Desta forma, verifico que a recorrente não logrou êxito em demonstrar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora, não se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim, evidencia-se a falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, que ensejou no atraso de aproximadamente 10h para a chegada no destino final da consumidora, ensejando o dever de indenizá-la pelos danos suportados.

Por fim, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)